Tribunal: TJSP
Processo: 2174080-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de sujeição do crédito aos efeitos da recuperação e determinou o prosseguimento da execução. Inconformismo da executada. Pretensão de reforma. Com parcial razão. Embora o Juízo da execução possa determinar a penhora de bens da recuperanda, haja vista se tratar de crédito extraconcursal, é certo que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de sujeição do crédito aos efeitos da recuperação e determinou o prosseguimento da execução. Inconformismo da executada. Pretensão de reforma. Com parcial razão. Embora o Juízo da execução possa determinar a penhora de bens da recuperanda, haja vista se tratar de crédito extraconcursal, é certo que a constrição de bens da empresa agravada pode afetar direta ou indiretamente o cumprimento do plano de recuperação judicial e é este o Juízo que tem ciência da completa situação financeira da empresa recorrida. Circunstância que, portanto, não dispensa o posterior controle do Juízo da recuperação judicial. Necessidade de evitar o comprometimento do cumprimento do plano de recuperação judicial. Persistência da competência do Juízo extraconcursal que é reconhecida, sem, no entanto, ignorar a necessidade de posterior controle pelo Juízo da recuperação judicial para a concretização e eficácia de penhoras sobre os bens. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.